Tribunal: TJES
Processo: 5001448-84.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-84.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SONIA MARIA ALVES VIEIRA DO VALLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. DESPROPORÇÃO MANIFESTA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MÁ-FÉ DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INAPLICÁVEL
À HIPÓTESE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação revisional de contratos de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, com a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados a maior, mediante recálculo baseado na taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se as taxas de juros praticadas (superiores a 600% ao ano) configuram abusividade justificável de revisão; se a cobrança do seguro prestamista inserido no instrumento de crédito caracteriza venda casada; se a devolução dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma dobrada independentemente de fraude; e se é cabível o pedido de compensação formulado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a taxa média de mercado seja apenas um referencial, a cobrança de juros em patamares excessivamente superiores à média, aliada ao baixo risco da operação (valores pequenos, prazo exíguo e garantia de seguro/desconto em conta), caracteriza vantagem exagerada e autoriza a revisão judicial.

4. É descabida a alegação recursal de inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do Código Civil sobre o contrato, visto que o juízo de primeiro grau não utilizou tais dispositivos para limitar os juros remuneratórios da operação, mas apenas para fixar os juros de mora incidentes sobre a condenação judicial.

5. A inclusão do seguro prestamista no corpo do próprio contrato de empréstimo, sem a oferta de termo apartado, sem assinatura específica e sem destaque quanto à sua facultatividade, retira a liberdade de escolha do consumidor e configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. A restituição em dobro dos valores cobrados a maior é devida diante de cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, sendo descabida a alegação do banco de que atuou sem má-fé por supostamente ter sido vítima de fraude, uma vez que a demanda versa sobre revisão contratual de negócio expressamente reconhecido pelas partes.

7. O pedido de compensação com o valor originariamente creditado na conta do consumidor é inviável, uma vez que a condenação resulta de perícia contábil que já efetuou o encontro de contas, deduzindo o valor devido do montante pago, apurando-se apenas o saldo favorável ao consumidor decorrente dos encargos ilegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A discrepância exagerada da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, desprovida de justificativa concreta quanto ao risco da operação, autoriza a revisão do contrato bancário.

2. A cobrança de seguro prestamista inserido de forma impositiva no próprio instrumento de crédito, sem
destaque
sobre sua opcionalidade e sem anuência em termo apartado, constitui venda casada.

3. O reconhecimento de encargos manifestamente ilegais enseja a repetição em dobro do indébito, fundada na violação da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso I, e artigo 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EAREsp 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001673-18.2019 .8.08.0049, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0008147-90.2019 .8.06.0071 Crato, Data de Julgamento: 29/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001448-84.2025.8.08.0021

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SONIA MARIA ALVES VIEIRA DO VALLE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 18178889), que, nos autos da “Ação Revisional” ajuizada por
SONIA MARIA ALVES VIEIRA DO VALLE
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR
a abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos de empréstimo nº 57392866 e nº 58384307, determinando a sua revisão para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
b) DECLARAR
a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista por configurar venda casada;
c) DECLARAR
a quitação integral das obrigações, e
d)
CONDENAR
a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em suas razões recursais (ID 18178891), a Apelante
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em síntese, que:
(I)
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial e não um limite absoluto, de modo que a sua não observância, por si só, não configura abusividade;
(II)
é inaplicável a limitação de juros com base nos artigos 406 e 591 do Código Civil, sob o argumento de que as instituições financeiras operam sob as regras do livre mercado;
(III)
a contratação do seguro prestamista é lícita, opcional e não configura venda casada, pois o consumidor teve a liberdade de escolha no momento da adesão;
(IV)
não é cabível a restituição em dobro dos valores, argumentando a ausência de má-fé da instituição financeira, sob a justificativa de que também teria sido vítima de fraude; e
(V)
caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores creditados na conta da parte autora, visando o retorno das partes ao estado anterior.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 18178895), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em analisar a regularidade das taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal, a legalidade da cobrança do seguro prestamista, a pertinência da restituição em dobro dos valores pagos a maior e a viabilidade do pedido de compensação formulado pela instituição financeira.

Inicialmente, no tocante à taxa de juros remuneratórios, com razão a Apelante ao argumentar que
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui apenas um referencial
, e não um teto absoluto que deva ser imposto a todas as operações de crédito de forma automática. De fato, a jurisprudência pátria estabelece que a cobrança de juros acima da média, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser analisado o risco da operação e o perfil do consumidor.

Todavia, a leitura atenta da sentença demonstra que
o juízo de primeiro grau não analisou o referencial de mercado de forma isolada
. A sentença consignou expressamente que a instituição financeira não apresentou nenhuma justificativa concreta ou elemento probatório que legitimasse a estipulação de uma taxa tão discrepante da média.

Com efeito, ao se analisar o acervo probatório e os contratos (IDs 18178005 e 18178006),
não se verifica
a existência de
circunstâncias fáticas que pudessem exasperar de maneira tão intensa a taxa de juros
.

As operações revelam um Custo Efetivo Total (CET) de
725,04%
ao ano em um dos contratos e
615,40%
ao ano no outro, enquanto a média de mercado girava em torno de 26% ao ano. Trata-se de um
valor mutuado pequeno
(R$ 523,56 e R$ 1.290,37),
com prazo de pagamento curto
, estabelecido em poucas parcelas (apenas 12 meses). Além disso, para tornar o risco de inadimplência ainda menor, a própria instituição financeira incluiu nos contratos a pactuação de
seguro prestamista
(que quita as obrigações do devedor em certas circunstâncias definidas contratualmente) e previu o pagamento por meio de débito em conta.

Diante desse cenário de risco financeiro mitigado e prazo contratual não muito alongado, a cobrança de juros que superam a marca de 700% ao ano configura vantagem exagerada e fere o equilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial para o parâmetro médio de mercado.

Quanto à alegação de
inaplicabilidade dos artigos 406 e 591 do Código Civil
, o argumento da Apelante carece de objeto. A sentença recorrida em nenhum momento determinou a limitação dos juros remuneratórios com base na Lei de Usura ou nos referidos artigos da legislação civil. O critério utilizado pelo juízo para a revisão do contrato foi a taxa média do mercado financeiro. Os artigos do Código Civil mencionados pela instituição financeira só foram aplicados pela sentença na parte dispositiva para definir
o índice dos juros de mora aplicáveis sobre a condenação judicial
, após a citação, e não como parâmetro para revisar a relação de crédito em si.

No que se refere à cobrança do
seguro prestamista
, o conjunto probatório evidencia a prática abusiva de venda casada.

A análise das cédulas de crédito bancário revela que a contratação do seguro foi embutida no próprio corpo do instrumento de empréstimo.
Não houve a apresentação de uma apólice autônoma, de um termo apartado ou de uma assinatura específica para o seguro
, tampouco existe indicação destacada, clara e prévia acerca da facultatividade dessa contratação. O consumidor assina o documento para obter o crédito e, compulsoriamente, adere ao seguro cujos valores já compõem o montante final financiado. Tal conduta ofende a liberdade de escolha do consumidor e caracteriza a venda casada, impondo a declaração de nulidade da cobrança. Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
IV - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001673-18.2019 .8.08.0049, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ALEGADAMENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO NO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR TEVE A OPORTUNIDADE DE OPTAR PELA ACEITAÇÃO OU NÃO DO SERVIÇO OFERECIDO. VENDA CASADA CONFIGURADA
. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA [...] 3.
No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos, é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. 4. Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0008147-90.2019 .8.06.0071 Crato, Data de Julgamento: 29/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

Avançando para a questão da
restituição em dobro
, a Apelante tenta se eximir da condenação alegando ausência de má-fé, sob a argumentação inusitada de que também teria sido vítima de fraude.

Ocorre que o presente processo não trata de fraude, falsificação de assinaturas ou contratação por terceiros estelionatários.
A ação é meramente revisional de contrato
. A consumidora reconhece que contratou o empréstimo, insurgindo-se apenas contra a abusividade das taxas e encargos.

A repetição do indébito em dobro, no presente caso, decorre da cobrança de encargos flagrantemente ilegais — juros desproporcionais e venda casada — que violam a boa-fé objetiva, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, sendo desnecessária a prova da má-fé ou da intenção deliberada de prejudicar.

Por fim, no tocante ao pedido de
compensação dos valores
, não há que se falar em devolução do crédito inicial à instituição financeira para o retorno das partes ao estado anterior. Isso ocorreria apenas se estivéssemos diante de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica por fraude, onde o contrato seria anulado por completo.

Contudo, reitere-se,
trata-se de uma ação revisional de contrato
. A análise técnica contábil que fundamentou a sentença (ID 18178007) já realizou o abatimento correto: o perito recalculou a dívida aplicando a taxa correta e confrontou esse valor com todas as parcelas efetivamente pagas pela consumidora. O montante final a ser restituído já representa o saldo credor da autora após a compensação do capital que lhe foi efetivamente emprestado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR